Tribunal: TJMT
Processo: 1066111-94.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066111-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NEUZA SOARES NUNES - CPF: 177.801.951-04 (RECORRENTE), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), EREMISES ASSUNCAO TAQUES FERRAZ - CPF: 161.434.691-72 (RECORRIDO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), CHARLES HENRIQUE GOMES FERRAZ - CPF: 161.600.101-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator, vislumbro que a sentença do magistrado a quo deve ser mantida, portanto, conheço do recurso inominado e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ESCOPO RECURSAL PELA
MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS
. PROTESTO DE DÍVIDAS DE IPTU 20 (VINTE) ANOS APÓS A VENDA. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Móvel do recurso é o aumento do valor dos danos morais
. N
a fixação do
quantum
indenizatório deve o magistrado atender à dupla finalidade de reparação e repressão.

2.
Quantum
indenizatório fixado em razão de protesto indevido, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano moral à regra da razoabilidade.

3. A responsabilidade civil contratual atrai a incidência de juros de mora decorrente de danos morais da citação (CC, art. 405).

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para
“1 -
CONDENAR
os Requeridos, solidariamente, a providenciar a baixa dos protestos em nome da autora, objetos da presente ação, com o pagamento dos emolumentos junto ao Cartório de Protestos de Cuiabá (MT), no prazo de 10 dias, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2 –
CONDENAR
os Requeridos, solidariamente, ao pagamento, em favor da autora, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, acrescido de juros de 1% am a partir da citação;”
.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença impugnada, a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
. Ainda, que haja condenação pelo desvio produtivo de tempo e incidência de juros do evento danoso.

Transcurso do prazo sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem ao
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais e de qual momento os juros de mora devem incidir.

No caso em testilha, observo que a parte recorrente assiste razão parcial, pois na fixação do valor a título de dano moral a doutrina e jurisprudência determinam observar a condição educacional, econômica e profissional do lesado, intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Por outro lado, a pretensão de indenização também por “dano existencial por desperdício de tempo” é o próprio dano moral, de modo que não há em duas condenações da mesma natureza. Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO TEMPORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...~]

3. Não há se falar em condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos estão inseridos nos danos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1006425-59.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023) (destaquei)

S
opesando
os
critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, entendo razoável a estipulação da quantia de R$
5
.000,00 (cinco mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Demais disso,
tratando-se de responsabilidade civil contratual, decorrente de contrato de compra e venda, a teor do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora devem incidir da citação, não incidindo o disposto na Súmula 54 do STJ.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento parcial
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023